Tribunal: TJDFT
Processo: 0728345-46.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL LEVE. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DA VÍTIMA. FORMALIDADE NÃO EXIGIDA. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra a sentença que reconheceu a decadência do direito de representação e declarou extinta a punibilidade da acusada quanto ao crime de lesão corporal leve (art. 129, caput, do Código Penal).

2. O juízo de origem considerou que a vítima não formalizou representação no prazo legal, razão pela qual extinguiu a punibilidade da autora do fato..
3.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a vítima manifestou, de forma inequívoca, o desejo de ver a agressora processada, conforme exigido pelo artigo 88 da Lei no 9.099/1995; e, (ii) determinar se houve decadência do direito de representação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O crime de lesão corporal leve é de ação penal pública condicionada à representação, conforme o artigo 88 da Lei no 9.099/1995, sendo essencial a manifestação da vítima dentro do prazo decadencial de seis meses.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a representação não exige formalidade específica, bastando a demonstração inequívoca da vontade da vítima em ver o agressor processado.

6. Se no caso concreto a vítima compareceu espontaneamente à delegacia para registrar a ocorrência dos fatos e se submeteu a exame de corpo de delito, atos que evidenciam sua intenção de responsabilizar a denunciada, tal fato configura representação válida.

7. A ausência de um termo formal de representação não impede o prosseguimento da ação penal, porque a manifestação inequívoca da vítima é suficiente para atender ao requisito de procedibilidade.

8. Diante da demonstração da intenção da vítima em ver a agressora processada, inexiste decadência, devendo ser afastada a extinção da punibilidade e determinada a continuidade da persecução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 129, caput; Código de Processo Penal, art. 107, IV; Lei no 9.099/1995, art. 88. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1915868/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 04/05/2021; STJ, AgRg no REsp 1912568/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, j. 20/04/2021; TJDFT, Acórdão 1741832, 0719628-21.2021.8.07.0003, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 09/08/2023.